Tribunal: STF
Processo: HC 258287
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Yuri Marcolino Silva Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 205.998/ES, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz. 



    Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 26/9/2023, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    Neste writ, a defesa aponta diversas irregularidades no trâmite cartorário do processo, que implicariam no excesso de prazo para formação da culpa. 



    Destaca também os predicados subjetivos favoráveis do paciente. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva imposta ao paciente, por excesso de prazo.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido veiculado na Corte (HC 258.288/ES), com idênticos pedido e causa de pedir.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15). 



    No mesmo sentido, vide: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente